Tribunal: TJES
Processo: 0006804-88.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006804-88.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DARCY TRAVAGLIA EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– RECURSO IMPROVIDO.

1
– Caso em exame:

1.1 – O recorrente sustenta a omissão no acórdão que rejeitou seu apelo, onde foi consignada a nulidade do procedimento adotado pela concessionária de serviço público para cobrança de valores decorrentes de suposta fraude em medidor de energia. O recorrente pugna pelo enfrentamento de dispositivos do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e outras legislações esparsas.

2 – Questão em discussão:

2.1 – Verificar se há omissão pelo não enfrentamento dos artigos indicados no petitório recursal.

3 – Razões de decidir:

3.1 – O julgador não está obrigado a afastar cada artigo de lei apontado pelo recorrente, bastando que a questão esteja analisada em sua inteireza, com desate do fundamento principal do recurso.

4 – Dispositivo:

4.1 – Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006804-88.2019.8.08.0011

EMB
T
E
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMB
D
A
:
DARCY TRAVAGLIA EIRELI

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indica
a
recorrente a existência de vício
no acórdão que desproveu o seu apelo.

A embargante ventila a ausência de enfrentamento de artigos do Código de Defesa do Consumidor, bem como do Código Civil e da legislação que institui a respectiva agência reguladora.

Pois bem.

De plano, entendo que o caso é de improvimento do recurso.

E assim digo, porque embora o recorrente alegue a existência de vício no julgamento, em verdade, o que se observa é o intuito de reformar julgamento que lhe fora desfavorável.

Isto, porque não se vislumbra qualquer omissão referente a questão que pudesse culminar na alteração do resultado do julgamento do apelo.

Esta C. Corte analisa casos como o dos autos de forma recorrente e o entendimento tem sido uníssono no sentido do reconhecimento da ilegalidade do procedimento pericial unilateral promovido pela EDP.

Demais disso, o entendimento em sede de apelação cível foi unânime, reafirmando a jurisprudência no sentido da irregularidade perpetrada pela embargante.

Apenas para ilustrar o caso, vejamos a jurisprudência sobre a matéria em debate:

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI. 2. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Ap. Cível 0000263-88.2021.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Civel, Julgado em 06/06/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AFASTADO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Precedente TJES. 3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Não havendo prova cabal do efetivo pagamento, há que se repelir a condenação relativa à repetição de indébito.
(Ap. Cível 5007466-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Subs. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, Julgado em 14/06/2023)

D
iante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela relatoria.

É como voto.